Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL APÓS DECRETAÇÃO DE PARTILHA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO DEDUZIDO PELA CODHAB. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL PÚBLICO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Julgada a ação de extinção de condomínio e alienação judicial após decretação de partilha em arrolamento sumário n. 0708688-56.2019.8.07.0006 e iniciado o cumprimento de sentença, com a realização de leilão extrajudicial do imóvel em litígio e aperfeiçoamento do respectivo auto de arrematação, o pedido de ingresso no feito da Codhab não possui aptidão para o deslocamento dos autos para o Juízo Suscitante (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).
2. De acordo com o art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
3. Ademais, verifica-se que a Codhab pretende o não cumprimento da ordem judicial exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (de transferência do imóvel para o arrematante, ao fundamento de se tratar de imóvel público) e “a declaração de nulidade da arrematação e dos atos processuais antecessores a ele relacionados caso tenham ocorridos em razão de todo o aqui exposto”, conforme pedidos descritos na petição apresentada pela empresa pública. Ainda, aduz a Codhab que “a petição vestibular deveria ter sido indeferida de plano ou, na melhor das hipóteses, deveria ter sido o processo extinto sem julgamento do mérito por falta de pressuposto processual de desenvolvimento e validade do processo ou, ainda, ter sido julgado improcedente o pedido autoral”.
4. A despeito de as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal possuírem competência absoluta em razão da pessoa, conforme redação do art. 26 da Lei n. 11.697/08, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não possui competência para revisar atos judiciais do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, além de não ser permitido ao Juízo Suscitante a renovação da fase cognitiva, razão pela qual deve prevalecer a aplicação do art. 516, II c/c o art. 43 (perpetuatio jurisdictionis), ambos do CPC.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da 2a Vara Cível de Sobradinho.